Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720795-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVID DE SOUZA CIRINEU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DEIVID DE SOUZA CIRINEU contra a decisão de ID n.o 72178800, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (destaquei) Após consulta realizada no sistema PJe de 1o e 2o graus, verifica-se que não há prevenção deste Relator e desta Turma em relação ao presente agravo, por se tratar de processo originário cuja primeira decisão é a agravada. Como não há hipótese de prevenção, devolvo o processo para redistribuição aleatória a uma das Turmas Cíveis desta e. Corte. Posto isso, determino a redistribuição aleatória do processo, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador